Tribunal: STF
Processo: HC 269303
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pena-base. Natureza/quantidade de drogas. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Não preenchimento dos requisitos. Dedicação à atividade criminosa. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento. 

Em 10.03.2026, neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).

A Defesa, por intermédio da Petição nº 31.077/2026, juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia e formulou pedido de reconsideração (eventos 7-10). 

Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ifeanyi Francis Orafu contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.235.900/SP (evento 10).

O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006 (evento 2, fls. 301-347).

No presente writ, a Defesa sustenta a inidoneidade da exasperação da pena-base acima do mínimo legal, “com fundamento exclusivo na quantidade e natureza da droga, sem qualquer análise individualizada da conduta do paciente”. Argumenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Alega que a minorante foi afastada, com base “exclusivamente em presunções sobre viagens internacionais e suposta incompatibilidade financeira”. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena-base e o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 10):

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. HISTÓRICO DE VIAGENS INTERNACIONAIS FREQUENTES E INJUSTIFICADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SÚMULA 7/STJ. 
Agravo regimental improvido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Por outro lado, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.

Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.

Na espécie, a autoridade apontada como coatora reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, à consideração de que “Quanto à dosimetria da pena-base, o Tribunal de origem fundamentou adequadamente a exasperação em 1/6, considerando a elevada quantidade (6.729 quilogramas) e a natureza da droga apreendida (cocaína), nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. A quantidade de entorpecente e sua natureza deletéria constituem circunstâncias preponderantes para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Assim, por exemplo: AgRg no REsp n. 2.208.413/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025; AgRg nos EDcl no REsp n. 2.100.571/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025.”.

Nesse contexto, a natureza e quantidade da droga, como fundamentos da exasperação da pena-base, configuram vetores suficientes a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente).

Nesse sentido, “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber” (HC 221.193-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022). 

Ademais, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c o art. 59 do Código Penal e na linha das instâncias anteriores, reputo proporcional e adequada a fixação da pena-base em 05 anos e 10 meses – dez meses acima do mínimo legal –, considerada a natureza e a quantidade de droga apreendida – 6.729g de cocaína.

Devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.

Quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.

Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP,  Rel. Min. Luiz Fux.

O Tribunal de origem manteve o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, sob o fundamento de que os fatos narrados evidenciam a dedicação do paciente à atividade criminosa. Transcrevo os fundamentos:
 
“(...)
Tenho que agiu bem o MM. Juiz da 1ª Vara Federal de Guarulhos/SP, ao negar a aludida causa de diminuição da pena. 
O apelante, conforme extrato do seus movimentos migratórios, saiu do Brasil e retornou nas seguintes datas: 
Saída do Brasil: 29/08/2021 – entrada no Brasil: 31/01/2022
Saída no Brasil: 29/08/2021 – entrada no Brasil: 31/01/2022
Saída no Brasil: 16/02/2022 – entrada no Brasil: 01/03/2022 
Saída no Brasil: 07/03/2022 – entrada no Brasil: 16/03/2022 
Saída no Brasil: 23/03/2022 – entrada no Brasil: 04/04/2022 
Saída no Brasil: 12/07/2022 – entrada no Brasil: 12/08/2022 
Saída no Brasil: 20/11/2022 – entrada no Brasil: 14/12/2022 
Saída no Brasil: 17/12/2022 – entrada no Brasil: 26/01/2023 
Saída no Brasil: 20/11/2022 – entrada no Brasil: 14/12/2022 
Saída no Brasil: 02/02/2023 – entrada no Brasil: 09/03/2023 
Tentativa de Saída no Brasil: 17/03/2023 (data dos fatos, quando foi preso em flagrante) 
Conforme se observa, somente no ano de 2022, o apelante deixou o Brasil 07 (sete) vezes, ficando no exterior por pequenos períodos. 
Veja que no ano de 2020, o apelante também deixou o país em intervalo bastante curto: 
Saída no Brasil: 15/01/2020 – entrada no Brasil: 10/02/2020 
Saída no Brasil: 22/02/2020 – entrada no Brasil: 05/03/2020 
Com efeito, os fundamentos trazidos pelo MM. Juiz sentenciante para afastar causa de diminuição de pena ficam, aqui, reiterados, pois a defesa não juntou nenhum comprovante da capacidade econômica do apelante e a comprovação de que faz comércio (itens religiosos e outros mencionados), conforme pelo réu afirmado em seu interrogatório, não havendo qualquer explicação minimamente plausível para o réu ter empreendido tantas viagens internacionais, a despeito de mínima capacidade econômica (segundo o próprio interrogatório) . 
Desse modo, entendo haver elementos suficientes a demonstrar que o réu se dedica a atividades criminosa (transporte internacional de drogas), como “mula profissional”, não sendo aplicável o benefício de diminuição de pena. 
Cumpre registrar, ademais, haver nos autos de prova de extensa lista de viagens do réu, o qual, repita-se, não ostenta capacidade econômica para tanto, elementos esses que não foram afastados pela defesa. 
Sobre o afastamento da minorante do tráfico privilegiado com o quadro que se apresenta em casos similares a destes autos, já se manifestou o eg. STJ e esta Corte Regional:
(...)”

Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão da instância anterior à compreensão de que:

“(...). 
Lado outro, também não se vislumbra ilegalidade decorrente da não incidência da minorante do tráfico privilegiado. Conforme consignado no voto condutor,somente no ano de 2022 o ora recorrente deixou o Brasil por sete vezes, permanecendo no exterior por curtos períodos, padrão incompatível com sua alegada condição financeira (renda declarada de comércio informal de brinquedos e itens religiosos). Salientou-se a realização de viagens internacionais sucessivas e injustificadas, sem que a defesa tenha apresentado comprovação de capacidade econômica para tanto ou justificativa plausível para tais deslocamentos. Extrai-se, ainda, da sentença condenatória (fls. 731/732):
[...] 
Não há como negar que a pessoa que transporta efetivamente se dedica ao crime entorpecente para o exterior, nas condições do acusado: tendo realizado diversas viagens internacionais pouco tempo antes, conforme se verifica do movimento migratório no ID 282951682 e 282951683.
[...] 
Assim, verifico que a defesa nada disse, nem explicou de que forma o réu empreendeu tantas viagens internacionais, a despeito de mínima capacidade econômica (segundo o próprio interrogatório). O simples fato de ter familiares em seu país de origem (com doença e gravidez) não é suficiente para justificar como conseguiu pagar tantas viagens internacionais e ainda ajudar financeiramente sua família, além dos custos de morar no Brasil. 
Logo, há indício suficiente de dedicação à atividade de transporte internacional de drogas, como “mula profissional”, por parte do réu, não sendo aplicável o benefício de diminuição de pena. Esse tema naturalmente não está sujeito a ônus probatório pela acusação, pelo singelo motivo de que a extensa lista de viagens do réu já consta dos autos, não reclama prova. Apenas a defesa teria interesse de desfazer tal informação, justificando e explicando a extensa lista de viagens."
Esta Corte Superior tem entendimento consolidado de que o histórico de viagens internacionais frequentes e injustificadas, aliado à ausência de comprovação de atividade lícita compatível com os custos envolvidos, constitui fundamento idôneo para afastar o benefício do tráfico privilegiado, por demonstrar dedicação habitual ao transporte internacional de drogas como "mula profissional". Confira-se, a propósito:
(...)
Ademais, alcançar conclusão inversa das instâncias inferiores, as quais firmaram sua conclusão com base em ampla análise dos elementos de convicção produzidos na instrução criminal, demandaria reexame de provas, inviável na presente via, haja vista o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal.”.

Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. A Corte Superior afastou a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.

Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos — dedicação à atividade criminosa —, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 

Além disso, o ato indicado como coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023); A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022). 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente